Tribunal: TJPA
Processo: 0811606-93.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811606-93.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DIRETA – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA –
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CONSTATADO - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 268, do RITJPA, a correição parcial é cabível para a
emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

2. Constitui função institucional do Ministério Público requisitar diligências investigatórias e os esclarecimentos ou documentos que julgar necessários diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários. Inteligência dos arts. 129, VIII, da CF c/c art. 47, do CPP.

3. A intervenção judicial deve ficar restrita aos casos em que restar demonstrada a impossibilidade de realização direta das diligências pelo Órgão Ministerial, quando elas não forem cumpridas ou sejam negadas pelos destinatários ou, ainda, quando envolverem situações de reserva de jurisdição, o que não se verificou
in casu
, não havendo, assim, que se falar em erro de procedimento. Precedentes do TJ/PA.

4. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de CORREIÇÃO PARCIAL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 6813919),
inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (ID – 6813927), que indeferiu o seu pedido de diligências formulado em processo de restauração de autos de inquérito policial, haja vista o poder de requisição atribuído ao Órgão Ministerial pela Lei Complementar nº 75/1993.

Alega que o corrigido incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual requer a anulação da
r. decisum
, a fim de que as diligências sejam devidamente cumpridas, visando a colaboração no processo de restauração dos autos extraviados.

Distribuídos os presentes autos a mim, por sorteio, requisitei informações ao juízo corrigido (ID – 6831258), o qual as prestou no prazo regimental (ID – 11054197), aduzindo, em síntese, que compete ao Ministério Público diligenciar para a obtenção das provas que deseja produzir e que a sua decisão encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

Em 19/09/2022, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial (ID – 11106567), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

À luz do art. 268, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a correição parcial é cabível para a
emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.
”

Não é o que se verifica na hipótese
, senão vejamos:

Como suso mencionado, se insurge o
Parquet
, ora corrigente, contra a decisão do MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, ora corrigido, que, nos autos do Processo nº 0812261-47.2021.8.14.0006, indeferiu um pedido de diligências a serem realizadas pela secretaria judicial, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Em que pese a bem fundamentada manifestação do Promotor de Justiça vinculado a este juízo,
considerando o poder de requisição atribuído ao órgão ministerial decorrente da Lei Complementar nº 75/1993 e a necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva da jurisdição
, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo,
indefiro o pedido formulado
, por ora,
a fim de que o próprio Ministério Público diligencie junto aos órgãos mencionados para a obtenção dos documentos de seu interesse
.

Ananindeua (PA), 13 de outubro de 2021.

FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO

Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri Comarca de Ananindeua”

De acordo com o art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal c/c art. 47, do Código de Processo Penal, constitui função institucional do Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo, ainda, requisitar diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários os esclarecimentos ou documentos que julgar necessários. Trata-se, este, do poder requisitório.

Nessa perspectiva, muito embora o processo de restauração de autos, objeto do presente, seja conduzido pelo juízo corrigido, nada obsta que o representante ministerial, sem prejuízo da atuação judicial, requisite junto aos Órgãos Públicos as diligências referentes ao inquérito policial que se pretende restaurar.

Na condição de
dominus litis
, é mais do que natural que o corrigente auxilie o juízo, diligenciando, por seus próprios meios, para a obtenção dos documentos que, concluído o procedimento administrativo policial, formarão a sua convicção acerca do oferecimento da denúncia.

Em se tratando de requisição de diligências, a intervenção judicial deve ficar restrita aos casos em que restar demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo Órgão Ministerial, quando elas não forem cumpridas ou sejam negadas pelos destinatários ou, ainda, quando envolverem situações de reserva de jurisdição.

In casu
, vê-se que o corrigente não logrou demonstrar a existência de empecilho ou qualquer obstáculo que impossibilitasse a requisição direta de diligências, de modo que não há que se falar em
error in procedendo
(erro de procedimento) por parte do corrigido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste TJ/PA, a saber:

“
CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE
–
O entendimento atual da jurisprudência, é no sentido de que
a intervenção judicial, nos casos de requisição de diligência, somente deverá ocorrer, quando restar demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo Ministério Público, ou quando as mesmas não forem cumpridas pelos destinatários
. Somente nas hipóteses em que o Ministério Público demonstre que lhe foi negada a diligência indispensável a persecução penal ou ainda, informação que dependa de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático ou busca e apreensão, é o que se justifica a intervenção do Poder Judiciário, o que não é o presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJ/PA, COR 0811540-16.2021.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022) (grifo nosso)

“
CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL OU ERROR IN PROCEDENDO. PODER DE REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inexistiu error in procedendo da magistrada, a ponto de legitimar a interposição de correição parcial.
Embora o processo de restauração de autos tramite perante o Juízo de primeiro grau, nada obsta que o representante ministerial requisite exames periciais, documentos e provas porventura existentes nos órgãos públicos, referentes aos autos do inquérito policial que se pretende restaurar
. Trata-se de competência concorrente, em que a atuação ministerial não exclui eventuais providências do Judiciário. Essa é a inteligência do art. 129, inc. VIII, da Constituição Federal, do art. 26, inc. IV, da LONMP e art. 7º, inc. II da Lei Complementar 75/93.
Cuidando-se de inquérito policial a ser restaurado, o Ministério Público torna-se ainda mais legitimado, para requerer diretamente das autoridades competentes às providencias que entender cabíveis na reconstituição do feito, deixando a cargo do Judiciário apenas as medidas processuais sujeitas à reserva de jurisdição
. Isto porque, o órgão ministerial exerce o papel de controle da atividade policial. É o dominus litis e, por isso, o maior interessado em promover a futura ação penal. Logo,
é razoável que o Ministério Público auxilie o Juízo, diligenciando, por seus próprios meios, para a obtenção dos documentos que futuramente formarão a sua convicção acerca do oferecimento da denúncia
. Ademais, diante de eventual insucesso do Ministério Público, nada obsta que o Judiciário reforce o pedido ministerial futuramente, como a magistrada mostrou na decisão guerreada. Assim, não se vislumbra ilegalidade ou error in procedendo capaz de legitimar a interposição de correição parcial. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.”
(TJ/PA, 0811547-08.2021.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04/07/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 27/05/2024